Tribunal: STF
Processo: RHC 242419
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 834523/GO - eDOC 61, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 244 do CPP dispõe que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. No caso dos autos, havia denúncia anônima circunstanciada a respeito do tráfico de drogas em determinada região, descrevendo inclusive as características físicas do indivíduo e, em diligência ao local indicado, os policiais avistaram um indivíduo (paciente Glayson) com as características contidas na denúncia, o qual demonstrou nítido nervosismo e despejou um objeto no chão, ao lado do pneu de um veículo, o que motivou a sua abordagem. Na oportunidade foi encontrada uma porção de maconha. Desse modo, devidamente justificada a existência de fundada suspeita, não há falar em qualquer ilegalidade na busca pessoal. 3. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal – CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 4. In casu, os policiais militares realizaram busca pessoal no paciente Glayson, em razão de atitude suspeita, e encontraram com ele uma porção de maconha. Somente após essa primeira apreensão houve o ingresso na residência, onde localizaram mais drogas e uma balança de precisão. Do mesmo modo, em relação ao paciente Rafael, consta que a busca pessoal foi motivada porque ele chegou na residência de Glayson com um veículo, no momento em que os policiais deixavam o local, e teve uma reação de susto ao visualizar a equipe policial. Realizada a abordagem, foram encontradas duas porções de maconha e, somente após essa apreensão, os policiais se dirigiram à sua residência, onde localizaram mais drogas. Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso nas residências, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio. 5. Além disso, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 6. A tese de nulidade por inobservância do direito ao silêncio não foi apreciada pela Corte de origem no acórdão impugnado, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental desprovido.” 



    Nas razões recursais (eDOC 70), sustenta-se que: i) “denúncia anônima e intuição policial não justificam busca pessoal”; ii) “carece de fundadas razões sobre a suposta confissão subreptícia, visto que, ainda que ela tenha existido, não há documentado aos autos qualquer documentação idônea capaz de arrimar a invasão de domicílio por parte dos policiais foi realizada pela confissão espontânea, livre dos vícios de coação e observado o aviso de Miranda”; iii) “a abordagem policial foi feita sem que houvesse nenhum elemento objetivo capaz de demonstrar a justa causa para abordagem, ou que o paciente cometeu ou estava cometendo delito naquele instante, mas tão somente em extensão à “investigação” que estavam realizando ali”.



    Busca-se, assim, a concessão da ordem a fim restabelecer a “rejeição da denúncia, visto que retiradas as provas que estão revestidas de nulidade, não restam outras que sejam capazes de sustentar a ação penal, ausente justa causa, nos termos do artigo 385, incisos III, do CPP.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a rejeição do pleito de trancamento da ação penal pelo Tribunal de origem afigura-se escorreito, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório e supressão de instância em habeas corpus. A respeito, assim consignou o ato coator (eDOC.61, p. 9 grifei):



    “Como visto na decisão agravada, no caso dos autos, havia denúncia anônima circunstanciada a respeito do tráfico de drogas em determinada região, descrevendo inclusive as características físicas do indivíduo e, em diligência ao local indicado, os policiais avistaram um indivíduo (paciente Glayson) com as características contidas na denúncia, o qual demonstrou nítido nervosismo e despejou um objeto no chão, ao lado do pneu de um veículo, o que motivou a sua abordagem, sendo encontrada uma porção de maconha junto ao mencionado pneu. Nesse contexto, devidamente justificada a existência de fundada suspeita, não há que se falar em qualquer ilegalidade na busca pessoal.



    Ademais, reitero que diante da demonstração de fundadas razões acerca da ocorrência do narcotráfico, não há falar em nulidade por violação de domicílio na hipótese. Para acolher a tese defensiva, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.



    Por fim, acresço que a tese de nulidade por inobservância do direito ao silêncio não foi apreciada pela Corte de origem no acórdão impugnado, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.”



    Tal entendimento converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a avaliação quanto à validade da incursão domiciliar realizada depende, necessariamente, do cotejo de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus notadamente em casos, como presente, em que ainda não foi sequer concluída a instrução da ação penal, a revelar que o pronunciamento inaugural por essa Suprema Corte não só desvirtuaria a natureza do célere remédio constitucional como também importaria subversão às regras de competência constitucional.



    Com efeito, como bem assentado pelo Tribunal de origem e pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Não bastasse, do que se extrai dos autos, o Juízo de 1° grau vem conduzindo o feito de forma regular e diligente, tanto é que revogou a prisão preventiva do ora paciente, a fim de analisar a ilegalidade deduzida de forma mais aprofundada, sem prejuízo à restrição à liberdade de acusado, o que reforça a conclusão quanto à ausência de constrangimento ilegal no caso concreto. 



    Assim, em que pesem as considerações tecidas pelo impetrante a ofensa à inviolabilidade domiciliar depende do exame de fatos e provas que devem ser primeiramente saneados ao longo da instrução criminal, e por isso, na atual quadra, a tese deduzida não enseja o prematuro trancamento da ação penal.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em  habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente